Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil, intimem-se a apelada para que, querendo, se pronuncie acerca do pedido de habilitação. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora